Tribunal: TJDFT
Processo: 0753099-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO COLEGIADA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desarquivamento dos autos e fixação de honorários na primeira fase da ação de exigir contas, sob fundamento de coisa julgada decorrente de acórdão anterior que reformou integralmente a decisão originária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível fixar honorários sucumbenciais relativos à primeira fase da ação de exigir contas após decisão colegiada transitada em julgado que afastou a determinação de prestação de contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão anterior reformou integralmente a decisão que determinava a prestação de contas, afastando a obrigação e tornando prejudicada a primeira fase da ação.
4. A decisão colegiada transitou em julgado, impedindo qualquer rediscussão da matéria, nos termos do art. 507 do CPC, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e à coisa julgada.
5. A fixação de honorários dependia da manutenção da decisão reformada, sendo logicamente inviável após sua reforma. IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento desprovido. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. É vedado rediscutir matéria já decidida por acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 507 do CPC. 2. A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na primeira fase da ação de exigir contas é inviável quando a decisão que determinava a prestação de contas foi integralmente reformada pelo Tribunal."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 507.